Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-43.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702100-43.2018.8.07.0014 RECORRENTE: J &amp; F COMERCIO DE COLCHOES LTDA, LEILA MARIA DE CASTRO, JOAO PAULINO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Transcorrido o prazo para a impugnação da decisão de ID 24180164, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010